Tribunal: TJMT
Processo: 1012921-93.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012921-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO SILVA DA COSTA - CPF: 058.580.551-25 (PACIENTE), Excelentíssimo Juiz da 13ª Vara Criminal de Cuiabá MT (IMPETRADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FELIPE AUGUSTO SILVA DA COSTA - CPF: 058.580.551-25 (PACIENTE), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (IMPETRANTE), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLEISE GOMES DA SILVA - CPF: 067.723.091-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA – TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR –

RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ – COVID-19

– PRESÍDIOS SUPERLOTADOS – INVIABILIDADE – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO – GRUPO DE RISCO NÃO EVIDENCIADO
– PACIENTE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A alegação do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto.

Quanto à questão da Recomendação nº 62, do CNJ, sobre a pandemia do Covid-19, a excepcionalidade de concessão da prisão domiciliar, não abrange réus que não se encaixam no grupo de risco, e considerando tratar-se de acusado que já responde a processo por crime de tráfico, fato que legitima a custódia nos termos do Enunciado 6 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Com apoio nos artigos 5º, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Felipe Augusto Silva da Costa
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Inicialmente, relata preliminarmente o impetrante que seja dispensando o pedido de informações à autoridade coatora, visto que se trata de matéria eminentemente técnica, e não irão mudar as referidas questões.

Extrai-se que o paciente se encontra segregado desde 09 de janeiro de 2020, por ter em tese praticado o crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Expõe que o beneficiário está preso há mais de 05 (cinco) meses, e até o momento não houve formação da culpa, sequer foi dado início à fase instrutórias, ofendendo o princípio da razoabilidade, configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Aduz que o paciente não pode continuar preso em razão da má prestação dos serviços judiciários, nem mesmo a justificativa da pandemia do Covid-19 pode explicar o atraso processual ocasionado, sendo que deixou de priorizar a ação penal que possui réu preso.

Relata que para o reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva, não se deve distinguir presos primários e reincidentes, a ilegalidade transcorrer para todos os envolvidos, e no presente caso o paciente é primário.

Argumenta sobre o período crítico de pandemia do Covid-19, bem como sobre a Recomendação nº62/2020 do CNJ, assim a concessão do
writ
ao paciente é medida justa. Somando-se ao fato das condições precárias dos presídios nacionais, restando evidente o risco grave em que a pandemia pode provocar.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, por excesso de prazo para o encerramento da instrução, e subsidiariamente pugna pela liberdade em virtude da pandemia do Covid-19, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com monitoramento eletrônico
. (Id. 46756971)

Foram solicitas informações ao juízo de piso (Id. 47418980). Informações juntadas (Id. 483349967 até 48334970). A liminar vindicada foi indeferida (Id. 49233984)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador José de Medeiros manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 51717574)

Habeas Corpus – Tráfico ilegal de drogas – Prisão flagrante convertida em preventiva
– Inconformismo defensivo – Sustenta excesso de prazo para conclusão da instrução processual - Requesta concessão liminar da ordem para, em liberdade, o paciente aguardar julgamento – Liminar indeferida - No mérito requesta concessão da ordem e confirmação do statu quo ante – Impossibilidade – Presentes requisitos do art. 312 CPP – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade – Expressiva quantidade de drogas - Constrangimento ilegal não visualizado —
Pela denegação do mandamus
.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Felipe Augusto Silva da Costa
, contra ato emanado pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante alega, em síntese que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para formação da culpa, pois está segregado há mais de 05 (cinco) meses, e sequer foi dado início à fase instrutórias, ofendendo o princípio da razoabilidade. Expõe também sobre a pandemia do Covid-19, da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, e das condições precárias dos presídios nacionais.

Para adequada compreensão dos fatos, transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora: (Id. 48334966)

“
Senhor Desembargador Relator:

Visando atender a determinação contida na r. decisão liminar proferida nos autos do
Habeas Corpus n. 1012921-93.2020.8.11.0000
, cuja cópia foi recebida via Malote Digital e lida no dia 23.06.2020, venho por meio do presente informar a Vossa Excelência o seguinte:

O paciente
FELIPE AUGUSTO SILVA DA COSTA
foi preso em flagrante delito no dia
09.01.2020
e, após regular apresentação à Audiência de Custódia, teve sua prisão flagrancial convertida em prisão preventiva, ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 33, “caput”, da Lei de Tóxico, e art. 14 da Lei 10.826/2003.

O auto de prisão em flagrante foi distribuído ao Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá sob o
Cód. 610078
em
10.01.2020
.

Em seguida, a defesa constituída pelo paciente formulou pedido de revogação da sua prisão preventiva, o qual foi indeferido por este Magistrado no dia 14.02.2020, haja vista a permanecia dos requisitos e pressupostos legais, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública, no caso evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga e renitência delitiva do paciente, em harmonia com os Enunciados Orientativos nº 25 e nº 06 do E. TJMT.

Na data de
19.02.2020
, o Inquérito Policial respectivo foi encaminhado com denúncia ofertada em desfavor do paciente
FELIPE
e da indiciada
ANA CLEISE GOMES DA SILVA
, sua namorada, dando-os como incursos no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/2003, originando os autos de
Cód. 614015
.

Após a remessa dos autos conclusos em 10.03.2020, foi determinada a notificação dos denunciados para apresentar a defesa preliminar em 17.03.2020, ocasião em que também foi deferida a representação ministerial para extração dos dadas contidos nos celulares apreendidos.

Ocorre, todavia, que os mandados de notificação sequer foram expedidos e distribuídos para cumprimento em razão das medidas administrativas tomadas para evitar a disseminação da COVID-19.

Em seguida, a defesa formulou novo pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido em 02.04.2020, haja vista a ausência de fatos novos e a permanência dos requisitos e pressupostos da constrição cautelar, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva.

Convém salientar que os autos narram a apreensão de expressiva quantidade de droga (
985g de maconha e 3.57g de cocaína
) e o envolvimento do paciente FELIPE com delito dessa natureza não é inédito, vez que já responde outro processo em curso pelo crime de tráfico de drogas.

Na data de
21.05.2020
foi analisado e indeferido novo pedido formulado pela defesa do paciente, ante o não reconhecimento da configuração de excesso de prazo para formação da culpa e a permanência dos requisitos legais da prisão cautelar.

Na ocasião, foi ressaltada a ausência de apresentação das defesas preliminares, sendo facultado à defesa apresentar a peça independente da notificação pessoal, bem como foi determinado que a notificação do paciente fosse feita na forma prevista no art. 5º do Provimento n. 19, de 15.05.2020, da CGJ.

Após nova conclusão dos autos para serem prestadas as presentes informações, verificou-se que a defesa do paciente já havia protocolado a defesa prévia desde o dia
07.04.2020
, contudo, referida peça só foi juntada nos autos pela Secretaria no dia
25.06.2020
(Ref: 7 – Apolo Virtual).

Outrossim, os autos ainda não contam ainda com a defesa preliminar da corré ANA CLEISE, que responde em liberdade e não foi notificada para apresentar a defesa preliminar por conta das medidas de fechamento do PJMT, o que inviabiliza a análise dos autos conforme art. 56 da Lei de Tóxicos.

Assim, visando dar celeridade à demanda, que possui caráter urgente por se tratar de procedimento com réu preso, determinei a notificação da corré no endereço informado nos autos, cumprindo-se a diligência por meio de oficial de justiça plantonista.

Como complemento a esta informação, tenho a esclarecer que visando obter o número exato de presos provisórios idosos e pertencentes a outros grupos de risco pelo contágio pelo COVID- 19, por determinação deste Magistrado foi requisitado informações ao Sistema Prisional masculino e feminino desta Capital e segundo relação anexa, enviada em
30.03.2020
, o paciente FELIPE não se enquadra em situação de risco.

Por meio de outra recente comunicação requisitada por este Magistrado, o Setor de Enfermagem da PCE/MT, através da CI nº 196/2020 (anexa), apesar de confirmar a existência de reeducandos infectados pelo novo COVID-19, foi detalhado que estão sendo adotadas medidas de isolamento e tratamento dos reeducandos, inclusive, com destaque para a informação da assistência contínua das comorbidades dos reeducandos pertencentes aos grupos de riscos.

Para uma melhor compreensão dos fatos narrados, encaminho-lhe cópias da denúncia e das aludidas decisões, extraídas do Sistema Apolo Eletrônico.

Nada mais a acrescentar, é o que me cabia informar a Vossa Excelência, colocando-me a inteira disposição para quaisquer outras necessárias e, desde já, renovo o meu protesto da mais elevada estima e distinta consideração e apreço.”

Com relação ao excesso de prazo alegado, oportuno esclarecer que para caracterizar constrangimento ilegal deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo, é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação seja: a) em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, inocorrentes na espécie.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelos Tribunais Superiores.

Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Precedentes. II – No caso sob exame, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, tais como o número de réus e a complexidade da persecução penal. Além disso, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. III – A prisão cautelar deu-se em procedimento criminal destinado a investigar inúmeros fatos ocorridos desde 3/3/2014, que noticiam a promoção, constituição e integração de organização criminosa, com a finalidade de subtração de fios de cobre provenientes de cabos telefônicos, não havendo, por outro lado, nos autos, notícia de que instrução criminal tenha ficado paralisada por inércia do Poder Judiciário a configurar negativa de prestação jurisdicional e, por consequência, excesso de prazo injustificável. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 165438 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA. 1. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa é matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Haveria, portanto, impossibilidade de exame da matéria sob pena de supressão de instância. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação da ação penal ajuizada contra o paciente. Instrução concluída, feito na fase de apresentações de alegações finais. 3. Ordem denegada. (HC 162695, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11-2018PUBLIC 09-11-2018)

Oportuno o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. TESE NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DELONGA NÃO CONFIGURADA. PARTICULARIDADES DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 3. Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade. 4. Na espécie, as particularidades e o fato de tratar-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crime dotado de especial gravidade - roubo praticado por pelo menos cinco agentes, contra quatro vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, quando foi subtraído o veículo e diversos outros objetos pessoais -, sendo que os denunciados e as vítimas encontram-se em Comarcas diversas, são circunstâncias que certamente exigem que se utilize maior tempo até se chegar à solução final da causa. 5. Assim, ainda que, isoladamente, algum dos atos judiciais eventualmente tenha tido solução retardada, forçoso reconhecer que o conjunto dos atos praticados denotam a regular tramitação do feito, não havendo notícias recentes de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação das fases processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 483.784/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)"

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO.PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. 2. Não se constata demora injustificada, tampouco desídia estatal na condução do feito, pois, consoante consignado pelo Tribunal de origem, dadas as peculiaridades e complexidade do caso, não há constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo, sendo certo que o magistrado de primeiro grau tomou todas as medidas cabíveis para a condução célere do feito. (...) (RHC 103.099/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)”

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

In casu
, observa-se que os autos estão em plena e regular marcha processual, especialmente porque, de acordo com as informações transcritas, o processo foi devidamente impulsionado, mesmo a defesa prévia ter sido protocolada em 07/04/2020, e juntada somente e 25/06/2020
, não identifico desídia judicial, mas lapso dilatado por força de incidentes processuais,
não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial, que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.

No caso, aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“
O excesso de prazo pela demora na conclusão da instrução criminal somente restará caracterizado quando decorrente de providências solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por desídia estatal, revelando-se justificável, diante da complexidade da ação penal, quantidade de réus denunciados e necessidade de diligências, expedição de precatórias, dentre outros motivos. Precedentes
[...].” (Habeas Corpus nº 290.830/MT - Relatora: Min.ª Regina Helena Costa - 6.5.2014 - grifado)

“HABEAS CORPUS – [...] – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ REALIZADA – FEITO QUE AGUARDA O RETORNO DE CARTA PRECATÓRIA PARA A OITIVA DE UMA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO – TRAMITAÇÃO COMPREENDIDA COMO REGULAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. [...]
Não há falar em coação advinda de excesso de prazo para formação da culpa, quando não se constata nenhum retardo excessivo na implantação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional.”
(HC nº 174121/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal - 28.1.2015 - grifado)

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, que se trata de força maior, bem como sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Quanto a pandemia do Covid-19, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ prevê:

“(...) I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...).”

Destarte, nota-se que a referida manifestação
não tem a natureza de obrigar o Juiz da causa a determinar a soltura do paciente, deve-se analisar com cuidado cada caso em específico, e vemos que não há prova nos autos que o paciente se encontra no grupo de risco, o que observo temerário sua soltura.

Muito embora o impetrante alegue a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.

Destarte, a superlotação ou condições precárias das casas prisionais, não são motivos ensejadores da concessão da liberdade. Mazelas do sistema penitenciário brasileiro que não podem ser amenizadas pela burla dos preceitos legais, concedendo-se liberdade quando não preenchidos os requisitos legais, ao fim exclusivo de liberação da massa carcerária
,
mormente quando a soltura do paciente representaria risco, sobretudo, à ordem pública, o que no caso é evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga (985g de maconha e 3.57g de cocaína), e pela renitência delitiva do paciente, vez que já responde outro processo em curso pelo crime de tráfico de drogas, fato que legitima a custódia nos termos do Enunciado 6 do TJMT.

Igualmente, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas ao presente caso, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor
Felipe Augusto Silva da Costa
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020